Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-39.2017.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-39.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 007.250.531-19 (APELANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE SÃO PAULO (APELADO), JORGE MIGUEL FILHO - CPF: 134.418.778-10 (ADVOGADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DÉBITOS TORNADOS INEXIGÍVEIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM OUTROS PROCESSOS – POSTERIOR NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE – DANO
IN RE IPSA
- DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Uma vez comprovada a inexistência da relação contratual com a instituição bancária, assim como, diante da realização de acordo a título de indenização em outra demanda judicial por contrato fraudulento, a posterior anotação do nome da parte nos cadastros de inadimplentes é ilegítima e justifica o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Castro Alves de Oliveira Junior,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Inexigibilidade de Débito, ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexigível todos os débitos declinados nos autos e extinguiu o feito com relação ao Estado de São Paulo, uma vez que é parte ilegítima para figurar na lide.

Condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que diante da inércia do banco recorrido, seja para retirar o nome do recorrente do veículo, seja para informar o Estado de São Paulo e o Detran em relação ao financiamento fraudulento procedido em nome do recorrente, o Estado de São Paulo novamente negativou o nome do recorrente no SPC e SERASA, bem como promoveu o protesto, em razão de débitos de IPVA devido em setembro de 2016.

Assim, entende o apelante que resta caracterizado ato ilícito praticado pelo banco apelado, pugnando, desse modo, pelo provimento do recurso e a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, assim como, que seja compelido a assumir as despesas de sucumbência, da condenação em relação ao Estado de São Paulo.

O apelado, nas contrarrazões (Id 26887986), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ)

Egrégia Câmara:

O banco apelado sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido diante da violação ao princípio da dialeticidade e, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados na petição inicial (
Id 26887986).

Sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, o apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da ilicitude praticada pelo banco apelado e, inclusive, sobre a ausência de condenação em danos morais.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Castro Alves de Oliveira Junior
propôs a presente demanda sustentando, em síntese, no ano de 2006, quando era universitário no município de Cáceres, teve de maneira injusta e indevida a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito pela empresa Finasa, atual Banco Bradesco, porque supostamente, teria adquirido financiamento de veículo junto a instituição financeira de São Paulo, no valor de R$ 33.557,28 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)
.

Aduziu, outrossim, que nunca morou, nem esteve na cidade de São Paulo, e por isso, em fevereiro de 2007, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais perante o juizado especial de Cuiabá/MT e, por sua vez, entabulou acordo entre as partes, onde o banco pagaria a título de dano moral o equivalente a R$ 2.500,00 e cancelaria o contrato, com a exclusão do débito com o nome da reclamante da alienação do veículo.

Sustentou, ainda, que no final do ano de 2007, foi intimado na Delegacia de Alto Paraguai/MT para prestar esclarecimento em relação a um homicídio que ocorreu no estado de São Paulo dentro do veículo objeto da lide. Contudo, acreditava que o fato de seu nome estar ligado ao homicídio no interior do veículo se deu em razão de que o acordo celebrado e a intimação para esclarecimento eram muito próximas.

Informou na inicial, também, que no ano de 2012 recebeu um comunicado do CADIN expedido em 06/06/2012, referente a cobrança de IPVA dos anos de 2006,2007,2008 e 2009 do veículo.

Após a propositura de nova ação no Juizado Especial desta Comarca, imaginou que estava tudo resolvido. No entanto, em 2016 foi impedido de efetuar uma compra sob a alegação de seu nome estava inserido no SPC e SERASA por meio de protesto referente a IPVA de setembro de 2016.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexigível todos os débitos declinados nos autos e extinguiu o feito com relação ao Estado de São Paulo, uma vez que é parte ilegítima para figurar na lide.

Pois bem.

O apelante recorre, tão somente, para que seja condenado o banco em indenização por danos morais, uma vez que caracterizado ilícito praticado pela instituição financeira diante de financiamento fraudulento e, por sua vez, o Estado de São Paulo novamente negativou o nome do recorrente no SPC e SERASA, bem como promoveu o protesto, em razão de débitos de IPVA devido em setembro de 2016 e, ainda, para que seja o apelado compelido a assumir as despesas de sucumbência, da condenação em relação ao Estado de São Paulo.

Vejamos.

Sem delongas. Em que pese a ação ter sido julgada parcialmente procedente, diante da comprovação de que a parte autora não efetuou qualquer financiamento no banco requerido, inexistindo, assim, qualquer dever em pagar tributos gerados do referido automóvel, não há que se falar na hipótese em pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, o apelante já recebeu o importe de R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais) em indenização por danos morais, com se infere do Id Id 26848214 - Pág. 2 (
sentença exarada no Juizado Especial de Diamantino, condenando o banco requerido a indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00
) e Id 26848213 - Pág. 1 (acordo realizado no município de Cuiabá, no qual o banco requerido pagou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Com efeito, não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista a impossibilidade de gerar enriquecimento ilícito ao apelante, a qual já recebeu pelos valores ora pleiteados, conforme alhures mencionado.

Com relação à condenação do apelado nas despesas de sucumbência em relação ao Estado de São Paulo, melhor sorte também não socorre ao apelante.

Isso porque, diante da teoria da causalidade, o apelante indicou no polo passivo parte ilegítima – Estado de São Paulo -, não havendo em se falar em condenação do apelado nos ônus sucumbenciais para a parte declarada ilegítima que foi incluída na lide pelo próprio apelante.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

(VOTO)
RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após proferir voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, após pedido de vista,
deu provimento
ao recurso interposto por
Castro Alves de Oliveira Junior
,
a fim de reformar parcialmente a sentença impugnada e condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, uma vez que visualizou o ilícito praticado pela instituição financeira com a reinclusão do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após outras ações judiciais julgadas procedentes sob o fundamento da ausência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Rendo-me ao entendimento esposado pela Eminente Desembargadora, uma vez que, de fato, está devidamente comprovado no conjunto probatório dos autos a inscrição indevida do apelante nos cadastros restritivos ao crédito, mesmo após ações judiciais anteriores questionando a ausência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o apelante foi vítima de estelionato,
já que seus documentos pessoais foram utilizados de forma ilícita para a realização de um financiamento de veículo automotor junto à instituição financeira recorrida quando ainda era estudante na cidade de Cáceres/MT
, inclusive em razão de que fora surpreendido pela cobrança do débito respectivo, bem ainda conduzido à Polícia Judiciária Civil – Delegacia Municipal de Alto Paraguai, para prestar esclarecimentos sobre o crime de homicídio ocorrido em São Paulo/SP, no interior do veículo financiado em seu nome (Id 26848210), como destacado no voto da eminente desembargadora.

Outrossim, é de se verificar que o apelante se utilizou, ao menos em duas oportunidades, de ações judiciais para rever a questão relacionada à dívida existente junto a instituição financeira apelada, sendo que na primeira delas foi realizado acordo em audiência de conciliação no bojo dos Autos nº. 2007/227.

Note-se que a parte apelada, em sua defesa, não explica a razão pela qual teria inscrito novamente o nome do autor, mesmo após ter levado a efeito acordo no processo que tramitou junto ao Juizado Especial do Consumidor, onde as partes ajustaram a extinção da ação e indenização por danos morais. Destaca-se que o banco, neste feito, limita-se a lançar tese genérica, salientando a regularidade do débito em nome da parte autora, já que esta não teria pago pelo respectivo contrato existente entre as partes.

Assim, diante da injustificada inscrição do nome do apelante, merece reparos a sentença no ponto, de modo a ser julgada a ação totalmente procedente, para o fim de condenar o banco apelado em indenizar, já que,
in casu
, o autor, ao ter nome indevidamente inscrito em rol de maus pagadores, suportou efetivos danos morais.

Outrossim, a jurisprudência é no sentido de entender que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pelo autor.

Quanto ao valor indenizatório, entendo adequado à hipótese dos autos o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Com tais considerações,
retifico
o voto lançado anteriormente para acompanhar a Eminente Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (1ª Vogal), no sentido de
dar provimento ao recurso
para, reformando em parte a sentença, condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a contar da data da condenação.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PEDIDO DE VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta à sustentação oral da advogada da parte recorrente, bem como ao voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal refuta em parte a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Inexigibilidade de Débito proposta por
Castro Alves de Oliveira Junior
, em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para declarar inexigível todos os débitos declinados nos autos, extinguindo o feito com relação ao Estado de São Paulo, por considerar parte ilegítima para figurar na lide, afastando-se, contudo, a indenização pleiteada a título de danos morais, sendo justamente este o ponto objeto do presente recurso.

Para tanto, defende, em suma, que diante da inércia do banco recorrido, seja para retirar o nome do recorrente do veículo, seja para informar o Estado de São Paulo e o Detran em relação ao financiamento fraudulento procedido em nome do mesmo, o Estado de São Paulo novamente negativou seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito (SPC e SERASA), bem como promoveu o protesto da dívida que reputa inexistente, em razão de débitos de IPVA devido em setembro de 2016.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 03/06/2020, rechaçou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela instituição financeira apelada, e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo-se o entendimento externado pelo julgador monocrático que afastou a indenização vindicada em razão de o ora recorrente já ter sido indenizado em demandas anteriores pelos danos experimentados.

Pois bem. No caso vertente, resta incontroverso que o autor/recorrente foi vítima de estelionato, já que seus documentos pessoais foram utilizados de forma ilícita para a realização de um financiamento de veículo automotor junto à instituição financeira recorrida quando ainda era estudante na cidade de Cáceres/MT, tanto que fora surpreendido pela cobrança do débito respectivo, bem ainda conduzido à Polícia Judiciária Civil – Delegacia Municipal de Alto Paraguai, para prestar esclarecimentos sobre o crime de homicídio ocorrido em São Paulo/SP, no interior do veículo financiado em seu nome (Id 26848210).

Da mesma forma, mostra-se incontestável que, ao menos em duas oportunidades, tentou-se valer de demandas judiciais visando à resolução da questão, mormente a relacionada à dívida existente junto a instituição financeira apelada, sendo que na primeira delas foi realizado acordo em audiência de conciliação no bojo dos Autos nº. 2007/227, que tramitou perante o Juizado Especial do Consumidor, regularmente homologada, donde se extrai o seguinte:

“(...) Proposta a conciliação, a mesma restou frutífera nos seguintes termos: A reclamada, a título de acordo, se compromete a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), que será depositado na conta corrente em nome do patrono do reclamante: Caixa Econômica Federal, AG. Nº 2685, conta corrente Nº 271-1, CPF Nº 831345811-91.
A Empresa Reclamada se compromete a cancelar o contrato, excluir o débito e retirar o nome do reclamante da alienação.
O pagamento deverá ser efetuado até o dia 27 de abril de 2007, sob pena de multa de 20%. A empresa reclamada não se compromete pelos dados fornecidos pelo reclamante.”
– Id 26848213 (grifos nossos).

Diante desse cenário, demonstrada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira requerida, ora apelada, concernente à ausência de liberação da restrição (gravame) existente no automóvel financiado com a utilização de dados do requerente, tem-se que o reconhecimento da responsabilidade civil ao caso em comento é decorrência lógica do serviço defeituoso, estando, pois, em consonância com a Súmula 419 do STJ que preceitua que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Relativo aos abalos extrapatrimoniais, manifesto opinião no sentido de a manutenção indevida de gravame em registro do automóvel caracterizar o
danum in re ipsa
ao consumidor, conforme elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

No ensinamento de SÉRGIO CAVALIERI FILHO tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (
in
‘Programa de Responsabilidade Civil’, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, pág. 100):

“(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum.”

Logo, na casuística, não se pode desconsiderar o fato de que, mesmo havendo acordo judicial homologado desde 2007, em que ficou expressamente anuído pela instituição financeira apelada de que se comprometeria em cancelar o contrato fraudulento, excluir o débito e retirar o nome do reclamante da alienação, ainda hoje o recorrente encontra-se sendo cobrado por uma dívida totalmente inexistente, fruto de uma indevida restrição em seu nome objeto de financiamento de bem móvel com uso de seus dados, consoante comprova-se dos documentos juntados aos Ids 26848208 e 26848209, fato que, por si só, confere-se o direito de ser indenizado pela nova anotação realizada, pouco importando que o mesmo já tenha sido reparado pelos danos anteriormente, mormente por tratarem-se de fatos geradores (períodos) distintos.

Assim, da análise dessas circunstâncias, tenho que a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequada a compensar o autor no caso em comento, estando, pois, em consonância com a média aplicada em casos análogos. Sobre referida quantia ainda deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo índice INPC a contar da data da condenação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. ACIONANTE QUE SEQUER POSSUI AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. ACIONANTE VÍTIMA DE ESTELIONATO. NEGLIGENCIA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado –
Comprovado que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, há que se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira contratada pelos eventuais danos causados à parte autora, assim como a sua obrigação de providenciar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome, com a exclusão da parte autora de tal relação negocial.
”
(N.U 0013894-45.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)” (N.U 0017169-40.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019 – Destaquei)

Assim, em coerência aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado, pedindo vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo índice INPC a contar da data da condenação.

Por fim, diante do trabalho adicional em grau de recurso, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020